Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO JUDICIAL. VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DE TOCANTINS. COBRANÇA DE MULTA, LICENCIAMENTO E IPVA GERADOS E OCORRIDOS APÓS APREENSÃO. COBRANÇA INDEVIDA. PARTE AUTORA SEM DOMÍNIO ÚTIL E SEM A POSSE DO VEÍCULO. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurgem-se os réus, Distrito Federal e DETRAN/DF, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a baixa dos créditos tributários e demais encargos (IPVA, taxa de licenciamento e seguro obrigatório), do exercício fiscal de 2010 e seguintes, referentes ao veículo Mitsubishi, Modelo L-200 Triton 3.2, ano/modelo 2009/2010, Cor Preta, Placa JID-3137/DF, RENAVAM 159513901.

2. No Recurso Inominado, alegaram que o fato gerador do tributo é a propriedade do automóvel. Informam que, embora o automóvel tenha ficado apreendido pelo Estado de Tocantins desde 2010 até 13/07/2021, o autor permaneceu proprietário podendo ter solicitado, a qualquer momento, a sua restituição. Ressaltaram que se aplica ao caso a norma contida no inciso II, § 8o do art. 1o da Lei Distrital no 7.431/85. Requererem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.

3. Restou incontroverso nos autos que o veículo da parte autora foi apreendido em razão do Inquérito 569/TO, que tramitou na Comarca de Palmas/TO, cujo cumprimento do mandato de busca e apreensão foi determinado por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A parte autora requereu naqueles autos a restituição, o que foi negado porque o automóvel interessava ao processo. O veículo, no período de 2010 a 2021, ficou sob a custódia da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Tocantins, que o utilizou para serviços administrativos, inclusive cometendo infrações administrativas, por excesso de velocidade, cujas cobranças foram direcionadas à parte autora.

4. Indevida a cobrança de IPVA e licenciamento sobre o veículo da parte autora durante o tempo em que o automóvel esteve na posse direta do Estado de Tocantins, a serviço da Segurança Pública daquele ente Federado, quando estava “transvestido” de carro oficial daquele Estado (ID. Num. 39762226 - Pág. 6; Num. 39762236).

5. O caso dos autos não se ajusta às regras de incidência do fato gerador do tributo de IPVA, prevista no § 5o do art. 1o da Lei no 7.431/85, tendo em vista que a parte autora não tinha o domínio direto sobre o automóvel para exercer os seus direitos de uso, gozo e fruição sobre o bem, ou seja, não tinha a posse do veículo.

6. Aplica-se, ao caso, por analogia, o art. 5o, I, do Decreto no 34.024/2012, que determina que o imposto não incide sobre a propriedade de veículo automotor integrante do patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Se o Estado se dispôs do automóvel da parte autora como se lhe pertencesse, utilizando-o para serviços administrativos, por mais de 10 (dez) anos, não há falar em cobrança de impostos. Pensar diferente é gerar enriquecimento sem causa para os entes federados e empobrecimento para parte autora. Assim, a sentença não merece reforma quanto ao entendimento de parcial procedência dos pedidos iniciais.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

8. O Distrito Federal e o Detran-DF são isentos das custas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.